Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741004-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SUNAMITA MORENO CARNEIRO PORTELA REQUERIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido da autora/apelante para que se reconheça que o acesso ao resultado da biópsia e o acompanhamento nutricional estariam abrangidos pela antecipação de tutela deferida na apelação (ID 79902513). Isso porque, conforme esclarecido no ID 79243988, a apelação cível n. 0744894-11.2024.8.07.0001 já foi recebida por este Tribunal e encontra-se pautada para a 1a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (período de 22/01/2026 a 29/01/2026), não havendo, portanto, quaisquer providências pendentes a serem adotadas no âmbito deste incidente de pedido de efeito suspensivo. Além disso, já houve a juntada, nos autos principais, da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 77119083 do apelo). Dessa forma, eventuais requerimentos relacionados ao suposto descumprimento da antecipação de tutela devem ser formulados diretamente nos autos do apelo. Ante o exposto, arquivem-se. Intimem-se, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator